Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726877-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: A. K. M. K. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE NARUMI MIZUTA KISHITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0724508-57.2024.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de A.K.M.K, representado pela genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravado/autor, nos seguintes termos (ID 200994013 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ARTHUR KENJI MIZUTA KISHITA em desfavor da AIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, onde postula a concessão de ordem para “obrigar a ré ao fornecimento do medicamento SOMATROPINA consoante a prescrição médica e na forma da prescrição, assegurando o tratamento até alta médica definitiva, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, com a condenação do réu em custas e honorários”. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, conforme deflui do excelente parecer de ID 200848640. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. A questão posta em julgamento é a análise da cobertura ou não do procedimento solicitado pelo médico da parte autora. Através de uma simples leitura do Anexo I da Resolução no 465 da ANS que “atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 (...)”, é possível extrair expressamente a obrigação do fornecimento do tratamento de “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)” Como bem ressaltado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em seu parecer, o Ministério da Saúde aprovou o protocolo clínico de tratamento. Vejamos: Cumpre destacar que o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, no qual indica expressamente a Somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento. Importante mencionar ainda que, quanto ao fármaco Somatropina, o NATJUS do TJDFT já emitiu nota técnica afirmando, entre outras conclusões, que “o Hormônio do Crescimento (GH) recombinante (SOMATROPINA) é indicado para todas as crianças com baixa estatura que documentaram a sua deficiência (...) A terapia é continuada até que uma altura aceitável seja atingida ou a taxa de crescimento caia abaixo de 2,5 cm/ano” (documento anexo). (doc. de id. 200848640 - Pág. 3). A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é farta no sentido de reconhecer a probabilidade do direito (acórdão 1855045 e 1838733). Registro, ainda, que o laudo médico de ID 200681141 é firma ao indicar a necessidade do tratamento. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a necessidade de fornecimento do atendimento numa determinada janela temporal, sob pena de inutilidade. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata da requerida para que autorize e custeie o fornecimento do medicamento SOMATROPINA consoante a prescrição médica e na forma da prescrição. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 100.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação”. Em suas razões recursais (ID 60979033), afirma que não se aplica, ao caso em comento, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Cassi é plano de assistência na modalidade de autogestão. Defende que não há previsão contratual para obrigar a agravante a custear o tratamento domiciliar solicitado, com uso de hormônio do crescimento. Argumenta que os medicamentos de uso domiciliar não é de cobertura obrigatória. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o réu/agravante a custear o fornecimento do medicamento Somatropina (hormônio do crescimento) indicado para o tratamento do crescimento ósseo do agravado/autor. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado/autor comprovou, nesta fase inicial, ser beneficiário do plano de saúde agravante, bem como demonstrou, através de relatório médico apresentado, que está muito abaixo da curva de crescimento, sendo necessário o tratamento com Somatropina (hormônio do crescimento), conforme ID 200681141, autos de origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravado, hormônio do crescimento, está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Além disso, o perigo de dano milita em favor do agravado/autor, uma vez que o tratamento deve ser iniciado, diante da idade do autor e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. Pondera-se, em juízo perfunctório, que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do agravante/réu de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art.1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019). Negritei. No mesmo sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente. 3. A exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375576, 07228405920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao Plano de Saúde o fornecimento de medicamento prescrito para combater deficiência do menor na produção do hormônio do crescimento - SAIZEN -, ante a gravidade atestada na documentação que instruiu a inicial. 2. Aimposição de multa diária decorre do poder geral de cautela do magistrado, sem que seja necessária a comprovação de dolo ou o mero descumprimento da obrigação, já que as astreintes objetivam, justamente, evitar a inércia do réu em dar cumprimento à obrigação. Não se reduz o valor das astreintes quando os argumentos recursais não se prestam a elidir a formação do convencimento do culto Juízo do conhecimento original, máxime ante a possibilidade de se reduzir o montante sempre que a multa em concreto se mostrar desproporcional à obrigação imposta. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984290, 20160020080250AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora